Tribunal: STF
Processo: HC 244801
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça - STJ, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.575.354/RJ, assim fundamentada:



    Cuida-se de agravo em recurso especial apresentado por HAMILTON MENDONCA ELIBIO contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o recurso especial, considerando: ausência de prequestionamento.



    Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.



    Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".



    Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A propósito:



    [...]



    Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, inciso V, c/c o art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do agravo em recurso especial. 



    Ao final, busca-se:



    a) o recebimento do presente habeas corpus com os documentos que o instruem.



    b) a concessão de medida liminar, visto que presentes o fumus boni iuris e periculum in mora, para que o Impetrante, aguarde em liberdade o julgamento do presente writ, com a urgente comunicação ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    c) subsidiariamente, a concessão da medida liminar, para determinando a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.



    d) subsidiariamente, a concessão da medida liminar, determinando, em caso de início do cumprimento da pena, para estabelecer o regimento inicial no semiaberto.



    e) ao final, que seja concedida a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar, para suspender/revogar o constrangimento ilegal que sofre o Paciente: aplicada a razão de 2/3 na diminuição da pena pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. a exclusão da valoração negativa relativa à culpabilidade da pena base do Paciente, devendo ser modificado o regime inicial de pena para o semiaberto.



    f) caso não conhecido o habeas corpus em razão da inadequação da via eleita - o que se considera apenas por argumentação - que seja concedida da ordem de habeas corpus de ofício, frente a teratológica decisão atacada (doc. 1, p. 20).



    Este habeas corpus é inviável.



    Isso porque esta impetração é reiteração do HC 242.184/RJ, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O ato impugnado, aliás, é o mesmo.



    Com efeito, é firme a orientação do Supremo Tribunal Federal - STF no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20/8/2019, este assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator